Tribunal: TJDFT
Processo: 0764548-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0764548-07.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEIDE REGINA MARQUES GUIMARAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O art. 186, § 2o do NCPC dispõe que "a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada". Tendo em vista que a intimação a respeito do acórdão proferido não se enquadra na hipótese acima descrita, uma vez que não há dependência de informação ou providência da parte embargante, indefiro o pedido de intimação pessoal. Retorne-se à Defensoria Pública. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora